Tribunal: TJSP
Processo: 2018505-39.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência como requerida, sob pena de multa diária. Inconformismo da Ré, em razão do prazo exíguo concedido para o cumprimento da obrigação. Hipótese que trata de internação de urgência, segundo indicação médica, diante de risco à vida do beneficiário do plano, em virtude do que não se pode falar em

Ementa:
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência como requerida, sob pena de multa diária. Inconformismo da Ré, em razão do prazo exíguo concedido para o cumprimento da obrigação. Hipótese que trata de internação de urgência, segundo indicação médica, diante de risco à vida do beneficiário do plano, em virtude do que não se pode falar em ampliação de prazo para o cumprimento da medida. Multa diária corretamente arbitrada. Recurso não provido.